Tribunal: TJPA
Processo: 0001366-53.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001366-53.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELIZEU
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001366-53.2018.814.0107
APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES–OAB/PA 15.201-A

APELADO:
DOMINGOS FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADA(A): THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10.288-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR: ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO TER O JUÍZO A QUO OFICIADO A AGÊNCIA DO PRÓPRIO BANCO APELANTE, PARA QUE ESTA DISPONIBILIZASSE OS VALORES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PROCEDIDO ENTRE O APELANTE E O APELADO. TESE INFUNDADA. CONCEDIDO PRAZO RAZOÁVEL E LEGAL PARA QUE O BANCO APELANTE TROUXESSE AOS AUTOS TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROVAR O ALEGADO, ENTRE ELAS AS CÓPIAS DOS CONTRATOS QUE ALEGA TER SIDO FEITO COM A PARTE AUTORA/APELADA, O QUE NÃO FOI PROCEDIDO, NÃO EXISTINDO QUALQUER CERCEAMENTO DE DEFESA NOS REFERIDOS AUTOS. REJEITADA A PRELIMINAR EM QUESTÃO. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, TENDO EM VISTA QUE EM MOMENTO ALGUM A PARTE AUTORA PROVOU O DANO SOFRIDO. TESE IMPROCEDENTE. BANCO RECORRENTE, QUE É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RESPONDE DE FORMA OBJETIVA POR QUALQUER FRAUDE QUE OCORRA EM SUA RELAÇÃO COM SEUS CLIENTES/CONSUMIDORES. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES: ADI nº 2.591; SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. VALOR DO DANO MORAL ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELIZEU
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001366-53.2018.814.0107
APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES–OAB/PA 15.201-A

APELADO:
DOMINGOS FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADA(A): THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10.288-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Dom Elizeu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida por DOMINGOS FERREIRA DE ARAÚJO, que julgou procedente a referida ação, declarando a nulidade dos contratos questionados, bem como condenado o banco recorrente a restituir, a título de danos materiais, todas as parcelas descontadas indevidamente do apelado, na forma do art. 42 do CDC, assim como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, referente a cada contrato, totalizando o valor total de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Banco Bradesco S.A. alega
,
em preliminar recursal
, cerceamento de defesa, aludindo que foi requerido ao juízo a quo a expedição de ofício para a agência bancária onde o apelado possui sua conta corrente, para que esta fizesse a apuração dos valores dos contratos de empréstimos, o que foi ignorado pelo referido juiz, requerendo, por isso, a nulidade da sentença de primeiro grau.

No mérito
, recorre da decisão alegando que o dano moral arbitrado foi desproporcional, posto que o mesmo inexiste, não tendo o autor/apelado juntado qualquer prova que o comprovasse, existindo sim o direito da parte apelante, instituição financeira, em celebrar contrato regular com o demandante, realizando o depósito dos valores acordados, sendo o valor arbitrado a título de danos morais lançado de forma arbitrária, sem a menor moderação por parte do juiz de primeiro grau.

Em contrarrazões, requer o apelado, a extensão dos benefícios da justiça gratuita à fase recursal, bem como o desprovimento do recurso em questão, com o pagamento, pela parte apelante, de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento DO PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Estendo os benefícios da justiça gratuita, já deferidos inicialmente em primeiro grau, à parte apelada.

DA PRELIMINAR LEVANTADA
:

O recorrente,
alega
,
em preliminar recursal
, cerceamento de defesa, aludindo que foi requerido ao juízo a quo a expedição de ofício para a agência bancária onde o apelado possui sua conta corrente, para que esta fizesse a apuração dos valores dos contratos de empréstimos, o que foi ignorado pelo referido juiz, requerendo, por isso, a nulidade da sentença de primeiro grau.

Ora, compulsando os autos, vejo que tal preliminar suscitada, pela parte apelante, não merece prosperar, vez que a mesma não se desincumbiu de juntar aos autos toda e qualquer prova que auxiliasse no deslinde da lide em questão, posto que foi dado a parte recorrente prazo razoável e legal, pelo juiz da causa, para que trouxesse provas de que o alegado pela parte autora era inverídico, entre elas os contratos referente aos empréstimos questionados, o que não foi procedido, não servindo tão somente a alegação de cerceamento de defesa, pelo simples motivo de não ter sido oficiado, pelo juízo de primeiro grau, à uma das agências da própria parte demandada/apelante, para que esta trouxesse aos autos aquilo que a parte recorrente deveria ter trazido ao processo, no prazo legal da contestação, e que não o fez,
motivo este que rejeito, de plano, esta preliminar levantada
.

DO MÉRITO
:

Alega o recorrente que o dano moral arbitrado foi desproporcional, posto que o mesmo inexiste, não tendo o autor/apelado juntado qualquer prova que o comprovasse, existindo sim o direito da parte apelante, instituição financeira, em celebrar contrato regular com o demandante, realizando o depósito dos valores acordados, sendo o valor arbitrado a título de danos morais lançado de forma arbitrária, sem a menor moderação por parte do juiz de primeiro grau.

Analisando o mérito recursal, aqui também vejo que, por não ter a parte apelante juntado qualquer contrato aos autos, não se pode alegar que, por ser a mesma instituição financeira, possui o direito líquido e certo de celebrar contrato com a parte apelada, já que tais contratos sequer foram trazidos ao processo para que fosse comprovada a veracidade do alegado.

Além do que, por estarem as instituições bancárias atreladas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisão do próprio STF, através da ADI nº 2.591, bem como do STJ, através da Súmula 297, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o ônus da prova é sempre invertido, conforme art. 6º, VIII do referido Código. No mais, são também as referidas instituições responsáveis, de forma objetiva, pelos danos gerados em virtude de fraudes em suas operações bancárias, conforme disposto na súmula 479 do STJ, onde, ocorrendo fraude, o dano moral já é presumido; assim, não se pode alegar que este deverá ser provado nos autos, pois mesmo sendo trazido à baila a ocorrência da fraude, o banco apelante continua a insistir na validade do negócio, que alega ter feito com o recorrido, através de contrato que sequer foi juntado ao processo em questão, considerando, - de forma desprovida de fundamento legal -, justos os descontos procedidos na conta do apelado, sendo então o dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada contrato que o banco alega ter sido feito (que no caso foram seis contratos), valor justo e até abaixo do razoável, não existindo desproporção alguma por parte do julgador.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva do consumidor. Inocorrência. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico. Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável” (R$ 10.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001640-27.2018.826.0281.)

Assim, o dano moral a que foi condenado o ora apelante (r$ 5.000,00 por cada contrato) encontra-se justo ao caso em questão, não havendo nada que se possa decotar, muito pelo contrário, se mostrou, a meu sentir, até abaixo do que costumeiramente é dosado em casos similares, mas por ser o recurso exclusivo da defesa do demandado, deverá permanecer o quantum arbitrado pelo juízo a quo na sentença guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, mantendo a decisão recorrida em sua totalidade, condenado, por conseguinte, o réu/recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre as condenações a que foram impostas neste processo.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022